Tribunal: CARF
Processo: 10783.724483/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.724483/2011-96
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.704 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ADM DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724483/2011-96
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724483/2011-96

Relatório
Tratam-se de recursos especiais de divergência apresentados pela Fazenda
Nacional e pelo contribuinte, em face do acórdão no 3402-002834, de 25/01/2016, o qual possui
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Ementa:
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRETES.
Os fretes incorridos no transporte de matéria-prima entre os armazéns e a
fábrica da contribuinte são gastos aptos a gerarem crédito das contribuições no
regime não cumulativo por se enquadrarem como custo de produção.
DEPRECIAÇÃO.
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
VAGÕES.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de depreciação do ativo imobilizado só geram direito ao crédito das
contribuições no regime não cumulativo quando vinculados a bens do ativo
imobilizado diretamente empregados na produção. Tratando-se de bens do ativo
imobilizado empregados no transporte de produtos acabados entre a fábrica e o
porto, a depreciação dos vagões não gera direito a crédito.
Recurso Voluntário provido em parte
O recurso especial da Fazenda Nacional foi apresentado para a discussão de duas
matérias: 1- Fretes de matéria-prima entre os estabelecimentos do contribuinte; e 2- Conceito de
insumos. Despesas na prestação de serviços a terceiros.
Despacho de admissibilidade aprovado pelo então presidente da 4a Câmara, deu
seguimento parcial ao recurso especial fazendário somente em relação à matéria: 2- Conceito de
insumos. Despesas na prestação de serviços a terceiros.
Em contrarrazões, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial
fazendário e, caso admitido, o seu improvimento.
O contribuinte apresentou embargos de declaração ao referido acórdão, alegando
omissões na ementa do julgado, pois nela não constavam todas as decisões constantes do voto. Os
embargos foram rejeitados pelo presidente da turma julgadora.
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724483/2011-96

O recurso especial do contribuinte, admitido por despacho aprovado pelo então
presidente da 4a Câmara, visa a discussão do conceito de insumos utilizado no acórdão recorrido.
Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o improvimento do recurso especial
apresentado pelo contribuinte.
Posteriormente, o contribuinte apresentou petição, e-fls. 1095/1097, datada de
08/06/2020, na qual pede desistência do seu recurso especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
Conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
A matéria apresentada pela recorrente refere-se ao conceito de insumos, mais
especificamente à parte do acórdão recorrido que reconheceu créditos da não-cumulatividade da
Cofins sobre as despesas na prestação de serviços portuários a terceiros.
Concordo com as alegações do contribuinte em contrarrazões. O conceito de insumos
adotado entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma indicado de fato são diferentes. Mas as
situações fáticas entre eles também são relevantes para impossibilitar a existência da divergência de
interpretações entre as decisões.
O acórdão recorrido, no que pertine ao objeto do presente recurso, analisou a
possibilidade de um serviço gerar créditos na prestação de serviços. Transcrevo abaixo excerto do
voto:
(...)
Considerando que as despesas relativas a “condomínio portuário,
movimentação, classificação, água (CODESP)”estão vinculadas, ainda que
indiretamente, à atividade da contribuinte no âmbito portuário como um todo, seja
para si própria ou para terceiros, é razoável se supor que a parcela dessas despesas,
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724483/2011-96

obtida por rateio já aceito pela fiscalização, está vinculada aos serviços prestados a
terceiros.
Assim, afastando a interpretação restrita do conceito de insumo estabelecida
pelas Instruções Normativas, em consonância com os precedentes deste CARF
mencionados acima, entendo que as despesas obtidas por rateio relativas a
“condomínio portuário, movimentação, classificação, água (CODESP)” são
essenciais e indispensáveis à prestação dos serviços portuários a terceiros, ainda
que sejam indiretamente neles empregados, devendo as correspondes glosas serem
revertidas.
(...)
A recorrente apresentou o acórdão paradigma no 203-12.448, com o fim de
comprovar a divergência. Referida decisão concluiu que o conceito de insumos aplicável à não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e a Cofins deve ser restrito nos termos da legislação do
IPI e PN no 65/79. Assim, analisando a possibilidade de créditos de uma indústria de calçados,
entendeu que os itens em discussão não davam direito a crédito porque não se consumiam
diretamente em contato com o bem em produção. Veja sua ementa na parte que delimita os itens
em discussão:
PIS/PASEP.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
GLOSA
PARCIAL.
O aproveitamento dos créditos do PIS no regime da não cumulatividade há que
obedecer às condições especificas ditadas pelo artigo 3° da Lei n° 10.637, de
2002, c/c o artigo 66 da IN SRF n° 247, de 2002, com as alterações da IN SRF
n° 358, de 2003. Incabíveis, pois, créditos originados de gastos com seguros
(incêndio, vendaval etc), material de segurança (óculos, jalecos, protetores
auriculares), materiais de uso geral (buchas para máquinas, cadeado,
disjuntor, calço para prensa, catraca, correias, cotovelo, cruzetas, reator
para lâmpada), peças de reposição de máquinas, amortização de despesas
operacionais, conservação e limpeza, manutenção predial.
Entendo que não são comparáveis uma decisão que se analisa a possibilidade de
um serviço gerar crédito em uma operação de prestação de serviços, acórdão recorrido, com
outra que analisa a possibilidade de um bem gerar créditos em uma operação de industrialização.
As situações não são comparáveis pois não é possível aplicar a legislação do IPI em uma
atividade de prestação de serviços.
Diante do exposto voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724483/2011-96

Recurso especial do contribuinte
Em face do pedido de desistência, deixo de apreciar o recurso especial do
contribuinte.
Conclusão
1) Voto por não conhecer dos recursos especiais apresentados pelo contribuinte e
pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital